Tribunal: STF
Processo: AI 666992
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO
   ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Ausência de demonstração do prequestionamento: não há nos autos a
   cópia da apelação, peça imprescindível para a verificação de que
   a matéria constitucional teria sido suscitada antes da oposição
   dos embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e 288 do
   Supremo Tribunal Federal.
2. Professor. Mudança de nível na
   carreira: impossibilidade da análise da Lei estadual n. 6.672/74.
   Ofensa constitucional indireta. Incidência da Súmula 280 do
   Supremo Tribunal.